Tribunal: TJES
Processo: 5002266-55.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-55.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS (DANFEs). REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ART. 344 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento dos valores constantes de Notas Fiscais de Vendas (DANFEs), diante da ausência de apresentação de contestação e da aplicação dos efeitos materiais da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da revelia do réu em ação de cobrança, é possível o conhecimento, em sede recursal, de alegações defensivas relativas à inexistência da relação jurídica e à ausência de assinatura nas notas fiscais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contestação atrai os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.
4. A participação posterior do réu no processo, inclusive mediante interposição de recurso, não afasta os efeitos materiais da revelia, conforme dispõe o art. 349 do CPC.
5. Alegações defensivas deduzidas apenas em sede recursal, que não envolvem matérias de ordem pública ou fatos supervenientes, não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio da eventualidade e à segurança jurídica.
6. As Notas Fiscais de Vendas juntadas aos autos constituem prova documental suficiente, ao menos em grau mínimo, da existência da relação jurídica e do crédito cobrado, especialmente diante da presunção decorrente da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Em ação de cobrança, a revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, impedindo o conhecimento, em grau recursal, de matérias defensivas que não sejam de ordem pública ou decorrentes de fatos supervenientes, desde que a parte autora apresente prova documental mínima do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 349, 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5010985-96.2024.8.08.0035, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 11.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002878-89.2021.8.08.0024, Rel. Desª Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5002266-55.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A
APELADO: COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO
Advogados do(a) APELADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A, MAURICIO ANTONIO BOTACIN ALTOE - ES16418-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Moacir Pereira de Oliveira

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que julgou procedente o pedido autoral em ação de cobrança, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor constante das Notas Fiscais de Vendas (DANFE’s) apresentadas.

Irresignado, o apelante alega a necessidade de reforma da sentença, argumentando basicamente que (i) os produtos de fabricação da apelada nunca foram adquiridos nem recebidos pelo apelado, sendo indevida a cobrança dos valores a eles correspondentes; e (ii) os títulos acostados não possuem a assinatura do apelante.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o requerente ajuizou a presente ação de cobrança a fim de receber de forma corrigida a quantia constante das Notas Fiscais de Vendas (DANFEs), originalmente no valor de R$ 14.100,69 (quatorze mil e cem reais e sessenta e nove centavos).

Devidamente citado (ID 17057672), o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação. Diante disso, o magistrado acertadamente sentenciou pela procedência dos pedidos autorais, aplicando os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Ressalto que a participação ativa do revel no curso da demanda, mediante a constituição de advogado nos autos e/ou interposição de recurso, embora possua esteio no art. 349 do Código de Processo Civil, não tem o condão de afastar os efeitos materiais da revelia.

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas em sede recursal não se tratam de questões de ordem pública, cognoscível de ofício ou inerentes a fatos supervenientes, suas alegações não podem ser conhecidas nesta instância – sob pena de afronta ao princípio da eventualidade, bem como ao devido processo legal e à segurança jurídica que deve reger o trâmite processual.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
A revelia, decorrente da ausência de apresentação tempestiva de contestação, atrai os efeitos previstos no art. 344 do CPC, conferindo presunção relativa de veracidade aos fatos narrados na inicial.
A parte autora comprovou, ainda que minimamente, a relação contratual e o inadimplemento, mediante a juntada de documentação fiscal e relatório dos serviços, sendo suficientes para a procedência da cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada. A ausência de contestação impede a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Em ação de cobrança fundada em prestação de serviços, a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, sendo válida a condenação quando presentes documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica e o inadimplemento.
(TJES, RECURSO INOMINADO

5010985-96.2024.8.08.0035, Rel. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma Turma Recursal, Julg: 11/07/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC, salvo as exceções do art. 345 do CPC. 4. A ausência de contestação pela parte ré não exime a parte autora do ônus de apresentar provas suficientes do alegado, sendo necessária a existência de elementos probatórios nos autos. As notas fiscais apresentadas, ainda que sem assinatura de recebimento em sua totalidade, são documentos hábeis a demonstrar a relação comercial entre as partes e a existência da dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002878-89.2021.8.08.0024, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/03/2025)

De qualquer sorte, a sentença se revela condizente com as alegações autorais e com as provas constantes dos autos, não merecendo amparo as alegações deduzidas pelo recorrente pela sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), eis que suficientes para atender aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.